Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600194-97.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): INTERESSADO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
Órgão julgador: INTERESSADO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
25/06/2020
Número: 0600194-97.2020.6.16.0000

Classe: PROCESSO ADMINISTRATIVO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Tito Campos de Paula
Última distribuição : 29/05/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Minuta de Resolução
Objeto do processo: Minuta de Resolução que, em atenção ao disposto no artigo 53 da Resolução
TSE nº 23.603/2019, institui a Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
(INTERESSADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
81303
66
10/06/2020 15:31 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N° 56.126

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0600194-97.2020.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
TITO CAMPOS DE PAULA
Relator:
INTERESSADO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RESOLUÇÃO Nº 858/2020

Institui comissão, designa membros e expede instruções
complementares para as Auditorias da Votação Eletrônica,
de que cuida a Resolução TSE nº 23.603/2019.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou a Resolução, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 08/06/2020
TITO CAMPOS DE PAULA
RELATOR

RELATÓRIO

O
, nos termos do
do
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
Art. 30, incisos XVI,
Código Eleitoral, e do Art. 22, III, IV e VII, de seu Regimento Interno (Resolução nº 792/2017),

Num. 8130366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: TITO CAMPOS DE PAULA - 10/06/2020 15:31:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060917134194200000007678742
Número do documento: 20060917134194200000007678742

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 51 a 77 da Resolução TSE nº 23.603/2019,

RESOLVE

Art. 1º Fica instituída a Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica, assim composta: como presidente,
Juiz da 176ª Zona Eleitoral, e como membros,
Dr. Helder Luis Henrique Taguchi,
Silvia Albuquerque
ocupante do cargo de analista judiciário e, em comissão, Assistente do Gabinete da
Medici Metri,
Secretaria da Corregedoria Regional Eleitoral;
, ocupante do cargo
Fabio Henrique da Silva Skonieczny
de técnico judiciário e, em comissão, Assistente da Seção de Ambientes de Colaboração; Maria Regina
, ocupante do cargo de técnico judiciário;
, ocupante do
Blanco Magalhães
Diogo Sguissardi Margarida
cargo de técnico judiciário e, em comissão, Chefe da Seção de Planejamento Estratégico; Cristiane Paula
, ocupante do cargo de técnico judiciário e, em comissão, Assistente da Assessoria
da Silva Galperin
Jurídica da Presidência; e
, ocupante do cargo de técnico judiciário e, em
Mariana Pirih Cordeiro
comissão, Assistente da Ouvidoria, que atuarão sem prejuízo de suas demais atribuições.
Parágrafo único. Devidamente designada pela Procuradora Regional Eleitoral (PAD nº 3481/2020), a
, Promotora Eleitoral que atua junto à 176ª Zona Eleitoral de Curitiba,
Dra. Cristina Corso Ruaro
acompanhará os trabalhos da Comissão, em atendimento ao disposto no § 1º do artigo 53, da Resolução
TSE nº 23.603/2019.
Art. 2º Os partidos políticos, a Ordem dos Advogados do Brasil, o Ministério Público, o Congresso
Nacional, o Supremo Tribunal Federal, a Controladoria-Geral da União, o Departamento de Polícia
Federal, a Sociedade Brasileira de Computação, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia e os
departamentos de Tecnologia da Informação de universidades poderão, no prazo de 3 (três) dias a contar
da publicação desta Resolução, impugnar a designação de membro da Comissão de Auditoria da Votação
Eletrônica, em requerimento devidamente fundamentado, apresentado no Processo Judicial Eletrônico
(PJE), na classe Petição.
§ 1º A Petição será conclusa ao Presidente do Tribunal, que a levará à apreciação da Corte na primeira
sessão ordinária subsequente, independentemente de publicação de pauta.
§ 2º O prazo para a impugnação de nova designação contar-se-á do momento da sua publicação.
Art. 3º Serão sorteadas 12 (doze) Seções Eleitorais no Estado, por turno de votação, para as Auditorias da
Votação Eletrônica, sendo que as 4 (quatro) primeiras, dentre as quais uma obrigatoriamente de Curitiba,
serão submetidas à auditoria de funcionamento das urnas eletrônicas sob condições normais de uso e as
demais à auditoria mediante verificação da autenticidade e integridade dos sistemas.
Parágrafo único. Não poderá ser sorteada mais de 1 (uma) seção por Zona Eleitoral.
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

SESSÃO VIRTUAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, de 08 de junho de
2020.

Des. TITO CAMPOS DE PAULA
Num. 8130366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: TITO CAMPOS DE PAULA - 10/06/2020 15:31:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060917134194200000007678742
Número do documento: 20060917134194200000007678742

Presidente

Des. VITOR ROBERTO SILVA
Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral
ROGÉRIO DE ASSIS
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Des. FERNANDO QUADROS DA SILVA
ELOISA HELENA MACHADO
Procuradora Regional Eleitoral

EXTRATO DA ATA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0600194-97.2020.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR:
DES. TITO CAMPOS DE PAULA - INTERESSADO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou a Resolução, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Fernando Quadros da Silva, e Roberto
Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena
Machado.
SESSÃO DE 08.06.2020.

Num. 8130366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: TITO CAMPOS DE PAULA - 10/06/2020 15:31:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060917134194200000007678742
Número do documento: 20060917134194200000007678742

Num. 8130366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: TITO CAMPOS DE PAULA - 10/06/2020 15:31:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060917134194200000007678742
Número do documento: 20060917134194200000007678742